Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MPDFT. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum vergastado, não se prestando ao rejulgamento da causa.
2. A decisão havida quando do julgamento do apelo está suficientemente motivada quanto à existência de consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem habilitação. Logo, no ponto, não há omissão a ser sanada. Resta, portanto, clara a intenção do embargante de ver a matéria decidida reapreciada, o que é inadmissível na via eleita.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.